Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-28.2024.8.11.0034
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000487-28.2024.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), LAINY WEFFESTEN FELIX LUCENA - CPF: 061.294.181-75 (EMBARGADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), MARLON GOMES BUENO (EMBARGADO), BRUNO APARECIDO DE LIMA - CPF: 024.193.021-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DA SILVA VALDANHA - CPF: 045.055.201-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE ROCHA DA SILVA - CPF: 040.269.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON CHAGAS BRANDAO - CPF: 044.354.031-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA ELESSANDRA GARCIA - CPF: 898.037.521-20 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SERGIO RAMOS DE SOUZA - CPF: 396.224.951-68 (VÍTIMA), MONNIZY D ABBADIA LEAL DA SILVA - CPF: 709.742.721-32 (ASSISTENTE), TARSSYLA LUANDA DE CASTRO SOUZA AGUERO - CPF: 733.741.641-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LAINY WEFFESTEN FELIX LUCENA - CPF: 061.294.181-75 (EMBARGANTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), MARLON GOMES BUENO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para redimensionar a pena e negou provimento ao apelo ministerial, mantendo as condenações pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), desobediência (art. 330 do CP) e resistência (art. 329 do CP). O embargante alega omissões e contradições no julgado quanto (i) à análise do conflito probatório sobre a “fundada suspeita” que motivou a busca pessoal; (ii) à ausência de documentação formal do consentimento para ingresso domiciliar; e (iii) à suposta contradição no uso de confissão informal para condenar e na negativa da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do conflito probatório sobre a fundada suspeita da abordagem; (ii) verificar se houve omissão quanto à validade do consentimento para ingresso domiciliar sem documentação formal; e (iii) apurar se existe contradição no uso das declarações do réu para condenação e para fins de atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada o conjunto probatório, reconhecendo a existência de versões divergentes e conferindo maior credibilidade à narrativa policial, corroborada por provas materiais e laudos periciais, inexistindo omissão quanto à “fundada suspeita” da abordagem.

4.

A decisão explicitou que não há dever judicial de responder individualmente a todos os argumentos, bastando fundamentação suficiente que demonstre o convencimento adotado, conforme o princípio do livre convencimento motivado e o art. 93, IX, da CF.

5.

A tese sobre a ausência de documentação formal do consentimento para ingresso domiciliar foi implicitamente rejeitada, pois o acórdão reconheceu a licitude do ingresso com base no flagrante delito e no consentimento inequívoco da moradora, hipótese em que a formalização escrita é dispensável.

6.

A jurisprudência do STF (RE 603.616/RO, Tema 280) admite ingresso domiciliar sem mandado quando fundadas razões indicarem flagrante delito, o que se configurou na visualização da droga sendo arremessada para o interior da residência.

7.

A suposta contradição quanto ao uso de confissão informal não subsiste, pois o acórdão fundamentou a condenação em provas autônomas e consistentes (laudos, apreensões e depoimentos), não utilizando a declaração informal como elemento determinante, o que inviabiliza a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da prova, cabendo apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

9.

A pretensão do embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando qualquer dos vícios previstos no dispositivo legal.

10.

Consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, por terem sido integrados à fundamentação do voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais e fundamenta adequadamente as razões do convencimento. 2. A busca domiciliar é lícita quando amparada em flagrante delito ou em consentimento inequívoco do morador, independentemente de formalização escrita. 3. A confissão informal, não utilizada como fundamento determinante da condenação, não gera o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada ou modificar o resultado do julgamento”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI e LVI, e art. 93, IX; CPP, arts. 155, 157, 240, 244 e 619; CP, art. 65, III, “d”; Lei n. 11.343/06, art. 33, §4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280, repercussão geral); STJ, EDcl no AgRg no HC n. 564.325/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 24.02.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 21.03.2022; TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MARLON GOMES BUENO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Criminal opostos por
MARLON GOMES BUENO
em face do v. acórdão proferido por esta egrégia Terceira Câmara Criminal nos autos da
Apelação Criminal n.o 1000487-28.2024.8.11.0034
, que, por unanimidade, conheceu dos recursos de apelação interpostos pelo réu e pelo Ministério Público, dando
parcial provimento ao apelo defensivo
, unicamente para redimensionar a dosimetria das penas, ao passo que desproveu o recurso ministerial, mantendo hígidas as condenações pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência e resistência, bem como o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06 em favor da corré.

Nas razões recursais constantes do ID 343141357, o embargante alega a existência de
omissões
e
contradições
no julgado, sustentando, em síntese: (
i
)
omissão
quanto ao alegado conflito probatório relacionado à “fundada suspeita” que teria amparado a busca pessoal, especialmente diante dos depoimentos de testemunhas que situariam a abordagem em local diverso; (
ii
)
omissão
quanto à tese de invalidade do consentimento para ingresso domiciliar, ante a ausência de documentação formal da autorização; e (
iii
)
contradição interna
no acórdão, ao se valorar suposta confissão informal para fins de condenação e, ao mesmo tempo, afastar a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Ao final, requer o
saneamento dos vícios apontados
, inclusive com
efeitos infringentes
, bem como o
prequestionamento
dos arts. 5o, incisos X, XI e LVI, da Constituição Federal; 157, 240 e 244 do Código de Processo Penal; e 65, III, “d”, do Código Penal.

Em observância ao
princípio do contraditório, foram apresentadas contrarrazões ministeriais (ID 345300391), por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesto
u-se pela
rejeição
dos aclaratórios.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem detinha legitimidade para fazê-lo, e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
MARLON GOMES BUENO
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
.

Como é cediço, os embargos de declaração possuem
finalidade específica
, delimitada expressamente no
art. 619 do Código de Processo Penal
, o qual dispõe:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– destaquei.

Ressalte-se que a presente espécie recursal é cabível para
aclarar dúvidas
decorrentes de eventual
ambiguidade ou contradição
; para
elucidar obscuridades
; para
suprir omissões
sobre pontos que deveriam ter sido objeto de manifestação do órgão julgador; ou, ainda, para
corrigir erros materiais
eventualmente existentes no julgado.

Outrossim, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a exigência de motivação de todas as decisões judiciais consubstancia-se em garantia fundamental contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Em síntese, conforme relatado, o embargante alega a ocorrência de omissões quanto ao conflito probatório acerca da fundada suspeita que justificou a busca pessoal, quanto à invalidade do consentimento para ingresso domiciliar por ausência de documentação formal, bem como contradição no tratamento conferido às declarações do réu para fins de condenação e de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

Sustenta, para tanto, que o acórdão teria se omitido ao não enfrentar expressamente o conflito entre a versão policial e os depoimentos das testemunhas de defesa acerca do local e das circunstâncias da abordagem, bem como ao não analisar a tese de que o consentimento para ingresso domiciliar deveria ter sido documentado por escrito ou mediante gravação audiovisual. Aduz, ainda, que o julgado incorreu em contradição ao utilizar a confissão informal para fundamentar a condenação, mas negar a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Requer, ao final, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, para viabilizar eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Para adequada compreensão das controvérsias, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado (ID 342009889, p. 1-3);
in verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE TRÁFICO, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação criminal interpostos pelo acusado condenado pelos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e arts. 329 e 330 do Código Penal, e pelo Ministério Público, insurgindo-se, respectivamente, contra a legalidade das provas, a condenação pelos crimes imputados, a dosimetria e as custas; e contra o reconhecimento do tráfico privilegiado à corré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na busca pessoal e domiciliar apta a ensejar nulidade das provas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter as condenações por tráfico, desobediência e resistência, bem como se há necessidade de redimensionamento das penas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o afastamento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas quanto à corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca pessoal é lícita quando amparada em fundada suspeita objetivamente aferível, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, sendo suficiente a observação de comportamento suspeito, como o descarte de objeto ao avistar a viatura, conforme precedentes do STF e do TJMT.

4.
A busca domiciliar é válida quando há flagrante delito ou consentimento do morador, sendo legal o ingresso após constatação de droga arremessada para o interior do imóvel, associado à informação do acusado e à autorização expressa da moradora.

5.
A prova testemunhal dos policiais, harmônica e coerente com os demais elementos, é idônea para sustentar condenação criminal, conforme orientação do TJMT e do STJ.

6.
A materialidade e a autoria do tráfico foram comprovadas pelos laudos, apreensões e depoimentos, além de elementos extraídos do aparelho celular indicando atuação em comércio ilícito.

7.
Os crimes de desobediência e resistência configuram-se de forma autônoma, pois houve fuga frente a ordem legal e posterior oposição violenta à recaptura, gerando lesões em agentes públicos.

8.
O princípio do nemo tenetur se detegere não autoriza o descumprimento de ordem legal nem a resistência violenta ao ato de prisão.

9
. A consunção entre desobediência e resistência é inaplicável, dada a autonomia dos delitos, a diversidade de bens jurídicos tutelados e a ausência de relação de meio-fim.

10.
A dosimetria deve observar critérios de proporcionalidade; a adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima para valoração negativa dos antecedentes mostra-se mais adequada ao caso, impondo redimensionamento das penas.

11.
A confissão espontânea não incide quando o acusado nega a autoria ou apresenta versão incompatível com os fatos comprovados.

12.
A manutenção do regime inicial fechado é devida diante da multirreincidência e da pena aplicada, nos termos do art. 33 do CP e da jurisprudência do STJ.

13.
A isenção das custas processuais é juridicamente impossível, pois decorrem da lei; eventual suspensão da exigibilidade deve ser requerida na execução penal.

14.
A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas exige demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas para ser afastada; inexistindo prova segura quanto à corré, mantém-se o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recurso defensivo parcialmente provido; recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento: “1. A busca pessoal e a busca domiciliar são lícitas quando fundamentadas em fundada suspeita objetivamente constatada e, no caso da residência, também quando há flagrante delito ou consentimento do morador. 2. A prova testemunhal policial, quando harmônica e coerente com o conjunto dos autos, é idônea para fundamentar condenação penal. 3. Os crimes de desobediência e resistência são autônomos e não se consomem entre si, dada a diversidade de bens jurídicos tutelados e a independência das condutas. 4. A atenuante da confissão espontânea somente incide quando o agente admite a prática delitiva de modo claro e convergente com os elementos probatórios. 5. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 deve ser aplicada quando ausentes elementos concretos que demonstrem dedicação a atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa”. [...]”.

Passo ao enfrentamento dos alegados vícios.

I –
DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CONFLITO PROBATÓRIO SOBRE A “FUNDADA SUSPEITA”:

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar expressamente o alegado conflito probatório existente entre a narrativa dos policiais militares e os depoimentos das testemunhas de defesa acerca do local e das circunstâncias da abordagem. Argumenta que o julgado teria ignorado os depoimentos que situaram a abordagem em local diverso daquele apontado pelos agentes estatais, bem como a relevância do pedido de diligência destinado à obtenção de imagens de câmeras de segurança, o qual restou infrutífero.

Todavia,
não se verificam contradições ou omissões no acórdão embargado
.

O vício de omissão, apto a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios, configura-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia, mantendo-se silente acerca de ponto que deveria ter sido necessariamente enfrentado para a adequada solução da lide. Contudo, conforme orientação pacífica da jurisprudência,
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.

De igual modo, o magistrado não está compelido a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, podendo decidir de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de maneira expressa, coerente e fundamentada, a controvérsia probatória suscitada pela defesa.
O julgado consignou, de forma clara, a narrativa dos policiais militares acerca da visualização do réu, ora embargante, em atitude suspeita, quando teria dispensado objeto ao notar a aproximação da viatura, destacando que tal versão foi confirmada por depoimentos harmônicos e convergentes dos integrantes da guarnição responsável pela abordagem
.

Ademais, o Tribunal reconheceu explicitamente a existência de versão defensiva divergente, oriunda dos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa, mas procedeu à sua valoração fundamentada, consignando textualmente que:
“A negativa de autoria apresentada por MARLON durante as fases da investigação e instrução processual (ID 308880386 e relatório de mídias, ID 308881959)
mostra-se isolada e incompatível com o conjunto de provas
, especialmente com os depoimentos dos agentes públicos que participaram da diligência, os quais demonstraram harmonia e compatibilidade com os demais elementos constantes dos autos”
(ID 342009889, p. 11-12).

O acórdão fundamentou detidamente a opção pela versão policial, ressaltando que o simples fato de as testemunhas serem policiais militares não compromete a credibilidade de seus depoimentos, os quais gozam de presunção de legitimidade, foram prestados sob compromisso legal e não revelaram qualquer indício concreto de interesse espúrio ou de imputação gratuita ao acusado. Nesse ponto, aplicou expressamente o
Enunciado Orientativo no 08 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
, segundo o qual os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados pelos demais elementos de prova, são plenamente idôneos para embasar decreto condenatório, além de invocar jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca do valor probatório dos testemunhos prestados por agentes públicos.

Dessa forma, evidencia-se que o Tribunal não apenas reconheceu a existência de versões divergentes, como também procedeu à análise crítica e valorativa do acervo probatório, expondo, de modo claro e suficiente, as razões pelas quais conferiu maior credibilidade aos depoimentos policiais. O que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão do mérito da valoração probatória realizada no exercício da livre apreciação motivada da prova, prerrogativa assegurada ao julgador pelo artigo 155 do Código de Processo Penal.

A livre valoração probatória autoriza o magistrado a examinar o conjunto dos elementos de convicção e, mediante fundamentação adequada, atribuir maior ou menor peso a determinadas provas, sem que haja necessidade de discorrer individualmente sobre cada depoimento colhido. Exige-se apenas que a decisão exponha, de forma inteligível, as razões de convencimento adotadas, demonstrando como os elementos probatórios conduziram à conclusão alcançada, exigência integralmente observada no acórdão embargado.

Outrossim, a versão policial não se encontrava isolada, mas foi corroborada por elementos objetivos de significativa relevância, expressamente mencionados no acórdão, quais sejam: a apreensão das substâncias no local indicado, posteriormente confirmadas por laudos periciais como cocaína e maconha, em fracionamento compatível com a destinação mercantil; as mensagens extraídas do aparelho celular, indicativas de atividade relacionada ao comércio ilícito de entorpecentes; e o consentimento da corré para o ingresso dos agentes na residência, acompanhando a guarnição até o local onde se encontravam as demais porções de droga.

No que concerne à relevância da diligência destinada à obtenção de imagens de câmeras de segurança, também não se verifica qualquer omissão.

Aliás, da detida análise dos autos, revela-se inadmissível a utilização dos embargos de declaração como meio de “
aditamento do recurso de apelação
”, com o objetivo de, sob o pretexto de esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, introduzir novas matérias ao debate, agregar teses não ventiladas no apelo original ou ampliar as causas de pedir e os pedidos formulados, sem a devida arguição em momento processual oportuno.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta-se nesse sentido, entendimento que não destoa da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“2. No âmbito
de agravo regimental e
de embargos de declaração,
o Superior Tribunal de Justiça não admite que a Parte
, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas,
amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados
na petição inicial ou
no recurso
”.
(STJ – EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 24/02/2021) – destaquei.

Neste ponto, ainda que se argumente acerca do efeito devolutivo atribuído à apelação criminal, é de se destacar que o Egrégio Tribunal da Cidadania vem entendendo, em homenagem aos
princípios da dialeticidade e do contraditório
, que regem o processo penal pátrio, que tal característica de ampla devolutividade encontra limites nas razões efetivamente expostas pela parte recorrente.

No caso concreto, a diligência foi requerida pela defesa quando da apresentação da resposta à acusação. Posteriormente,
o d. magistrado de primeira instância deferiu o pedido, determinando a solicitação das filmagens
.
Contudo, a Secretaria de Estado de Educação, conforme ID 308881972, respondeu ao juízo a quo, por meio do Ofício no 08818/2025/UNIJUR/SEDU, informando a indisponibilidade das imagens requisitadas
, nos seguintes termos:

“
Cordialmente cumprimentando-o, de ordem do secretário, e, em atendimento ao Ofício n. 137/2024, o qual requisitou fornecimento e juntada das imagens capturadas no dia 11/08/2024 das câmeras da Escola Estadual Vinícius de Moraes, manifestar esta Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso o que se segue.

Inicialmente cumpre informar que o armazenamento em nuvem é mantido por apenas 10 (dez) dias, de modo que na data do recebimento do ofício o prazo já havia transcorrido, de modo que não será possível o atendimento a presente requisição
.

Certos de que as informações pertinentes foram prestadas, permanecemos a disposição para maiores esclarecimentos. (...)”

Cumpre destacar que o conjunto probatório já se mostrava suficientemente robusto para a formação do convencimento judicial, inexistindo direito subjetivo da parte à produção de toda e qualquer prova requerida, mas apenas daquelas efetivamente pertinentes e relevantes. Não há falar, portanto, em prejuízo à defesa ou em omissão quanto à alegada “
relevância do pedido de diligência para obtenção de imagens de câmeras de segurança da própria Polícia Militar, que restou infrutífero, mas reforçava a verossimilhança da autodefesa
” (sic, ID 343141357, p. 2), como sustenta a defesa.

Destarte,
inexiste a omissão apontada
. O acórdão reconheceu expressamente a existência de versões divergentes, analisou os depoimentos policiais, reputou-os harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios, fundamentou detidamente a opção pela versão adotada com base em critérios jurídicos consistentes e
considerou elementos materiais que conferem substancial respaldo à narrativa acolhida
. A tese defensiva foi efetivamente enfrentada e rejeitada mediante fundamentação suficiente, inexistindo vício apto a ser sanado pela via dos embargos de declaração.

II –
DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INVALIDADE DO CONSENTIMENTO DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
:

No que se refere à alegada
omissão do acórdão quanto ao enfrentamento da tese defensiva de que o consentimento para o ingresso domiciliar deveria, necessariamente, ter sido documentado por escrito ou mediante gravação audiovisual
– com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que exigiriam maior rigor probatório quanto à voluntariedade da autorização –, a insurgência, mais uma vez,
não merece guarida
.

Com efeito, o acórdão embargado adotou linha de fundamentação clara, coerente e suficiente para reconhecer a legalidade do ingresso dos agentes estatais na residência da corré, o que, por consequência lógica, implicou a rejeição implícita da tese relativa à imprescindibilidade de documentação formal do consentimento, por considerar suficientes os elementos probatórios produzidos para a demonstração da aquiescência da moradora.

Nesse sentido, o Tribunal consignou expressamente que a busca domiciliar é válida nas hipóteses de flagrante delito ou de consentimento do morador, reconhecendo a legalidade do ingresso policial diante da constatação de droga arremessada para o interior do imóvel, circunstância associada às informações prestadas pelo acusado e à autorização expressa da moradora. Destacou, ainda, que a entrada se deu mediante consentimento inequívoco, uma vez que a moradora não apenas franqueou o acesso, como também indicou, com precisão, o local onde se encontravam os entorpecentes, afastando qualquer alegação de violação domiciliar.

Diante desse arcabouço fático-probatório, ao adotar tal fundamentação, o acórdão afastou implicitamente a tese defensiva de que seria indispensável a documentação formal do consentimento domiciliar, por entender suficientes os elementos testemunhais e circunstanciais para a demonstração inequívoca da aquiescência. Conforme demonstrado, a jurisprudência é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater expressamente cada argumento secundário ou logicamente incompatível com a fundamentação adotada, bastando que a decisão apresente linha de raciocínio clara e suficiente, hipótese em que as teses contrárias consideram-se implicitamente rejeitadas.

Outrossim, ainda que assim não fosse, a discussão acerca da documentação do consentimento revela-se, no caso concreto, absolutamente despicienda. Isso porque o ingresso dos agentes estatais encontrava fundamento autônomo e suficiente na própria configuração de flagrante delito permanente, o que, por si só, prescinde de qualquer consentimento do morador.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, representativo da controvérsia e no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria, firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita, ainda que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem que, no interior da residência, ocorre situação de flagrante delito.

Na hipótese dos autos, a visualização direta da droga sendo arremessada para o interior da residência constitui fundada razão inequívoca, suficiente para autorizar, sob o prisma constitucional, o ingresso dos agentes. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que, tratando-se do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, cuja natureza é permanente, a situação de flagrância protrai-se no tempo, legitimando a realização de busca domiciliar independentemente de mandado judicial e de consentimento do morador, desde que amparada em fundadas razões, como ocorrido no caso concreto.

Conclui-se, portanto, que a tese defensiva foi devidamente enfrentada, ainda que de forma implícita, pela adoção de linha argumentativa que reputou suficientes os elementos testemunhais e circunstanciais constantes dos autos, em consonância com a legislação constitucional e infraconstitucional aplicável, bem como pela fundamentação autônoma e suficiente na configuração do flagrante delito permanente, que torna juridicamente irrelevante a discussão sobre a formalização do consentimento.

Inexiste, assim, a omissão apontada, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo da parte embargante com a solução jurídica e probatória adotada no acórdão
.

III –

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO NO TRATAMENTO CONFERIDO ÀS DECLARAÇÕES DO RÉU/EMBARGANTE
:

Por fim, o embargante aponta
contradição no acórdão
, afirmando que a utilização de elementos colhidos informalmente na fase inquisitiva para fins de condenação impõe o reconhecimento da atenuante da confissão.

Todavia, após detida análise, verifica-se que
a insurgência não merece acolhimento.

Como já mencionado, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, à
rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento do órgão julgador por mero inconformismo da parte
.

No caso em exame, inexiste a contradição suscitada. O acórdão embargado foi claro e exaustivo ao demonstrar que
a manutenção da condenação não se deu exclusivamente, nem essencialmente, com base na suposta admissão informal feita pelo réu aos policiais militares
.

Ao contrário, o convencimento deste Colegiado formou-se a partir de robusto acervo probatório autônomo, composto por: (
a
) auto de apreensão das substâncias entorpecentes; (
b
) laudos periciais definitivos; (
c
) depoimentos judiciais harmônicos dos agentes públicos; e (
d
) dados extraídos do aparelho celular do réu, devidamente autorizados, que comprovaram a mercancia ilícita.

Desse modo,
a menção à declaração informal do acusado figurou como elemento meramente acessório
, sem o condão de atrair a incidência da Súmula n.o 545 do Superior Tribunal de Justiça. O referido enunciado sumular exige que a confissão seja efetivamente utilizada como um dos fundamentos determinantes da condenação,
o que não ocorreu na hipótese, porquanto o réu, sob o crivo do contraditório, retratou-se e negou a prática delitiva
.

Verifica-se, portanto, que a eventual declaração informal constituiu apenas mais um dado dentro de um contexto probatório amplo, coerente e suficiente, não tendo exercido papel determinante na formação do convencimento judicial. A condenação sustenta-se solidamente nos demais elementos probatórios, de modo que,
ainda que se desconsiderasse integralmente a referida declaração, o resultado condenatório permaneceria inalterado, diante da suficiência do conjunto probatório.

Como já consignado,
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados pela parte, tampouco a responder individualmente a cada um dos argumentos por ela suscitados, devendo limitar-se àqueles necessários ao deslinde da controvérsia, nos termos do livre convencimento motivado
(
ex vi
, STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/08/2023, DJe 28/08/2023).

Caso o
embargante não concorde com o entendimento esposado no v. acórdão, deverá valer-se dos meios processuais cabíveis
, pois a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de eventual
error in judicando
que a parte entenda existir na decisão colegiada (
ex vi
, STJ – AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).
.

Dessa forma, evidencia-se
o inconformismo do embargante com o desfecho do julgamento realizado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal
, em desacordo com o resultado almejado pela defesa.
Inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, não há falar em omissão ou contradição a ser sanada, tampouco em fundamento que justifique o provimento dos presentes embargos
.

Assim, inviável o acolhimento da alegação de omissão ou contradição no acórdão recorrido, impondo-se o reconhecimento da ausência dos vícios suscitados, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração, não merecendo prosperar as pechas deduzidas nas razões defensiva.

Por fim, apenas para fins de
prequestionamento
, consigno que:
“(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Desse modo, toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial suscitada no apelo foi devidamente apreciada e integrada à fundamentação deste voto, razão pela qual a considero prequestionada.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
MARLON GOMES BUENO
em face do v. acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.o 1000487-28.2024.8.11.0034 e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, bem como sendo inadequada a via eleita para a pretendida reapreciação de matéria já decidida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026